Tribunal: TJSP
Processo: 1003602-07.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória.
Indeferimento da petição inicial e extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir. Inconformismo da autora.
Autora pretende a exclusão definitiva de anotação de débito já excluído junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Anotação que não representa inscrição desabonadora e consta somente do histórico de negativações mantido pelo banco

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória.
Indeferimento da petição inicial e extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir. Inconformismo da autora.
Autora pretende a exclusão definitiva de anotação de débito já excluído junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Anotação que não representa inscrição desabonadora e consta somente do histórico de negativações mantido pelo banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito.
Ausência de interesse de agir.
Sentença mantida. Recurso desprovido.